Tribunal: TCU
Processo: 026.652/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 555/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.652/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Veras Goncalves (XXX.225.754-XX); Claudia Aparecida Garcia de Freitas (XXX.086.451-XX); Elizete Maria Araujo Diniz (XXX.196.483-XX); Gislani Mateus Oliveira Aguilar (XXX.722.157-XX); Janaina Maria da Silva Dutra (XXX.803.839-XX); Paulo Gomes Vieira (XXX.568.306-XX); Rafael Szortyka (XXX.243.740-XX); Raquel Montenegro Guedes de Andrade (XXX.832.094-XX); Thiago Enggle de Araujo Alves (XXX.716.044-XX); Zeneide da Cruz Santos (XXX.240.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.